Tribunal: STF
Processo: RE 84375
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-03-29
Data de publicação: 1977-03-29

Ementa:
1. CÓDIGO PENAL, ART. 51, CAPUT.
2. CÓDIGO PENAL, ART. 51, PARAGRAFO 2.
3. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
4. CRIME CONTINUADO.
5. TRATANDO-SE DE REPETIDAS OFENSAS A BENS JURIDICOS INERENTES A
PESSOA, NÃO SE PODE COGITAR DE CRIME CONTINUADO, E SIM DE CONCURSO
MATERIAL DE CRIMES, A MENOS QUE SEJAM AS AÇÕES OU OMISSÕES DIRIGIDAS
CONTRA O MESMO OFENDIDO OU A MESMA VÍTIMA.
6. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO.
7. VOTOS DISCORDANTES.